Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806772-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DURVALINA TRINDADE MEIRELES DOS SANTOS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO VISANDO O REAJUSTE DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO POR CERTIDÃO EMITIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EVIDÊNCIAS DO DIREITO PLEITEADO.

1-

Inicialmente reputo que merece reforma o entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

2-

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe-se para o deferimento da tutela a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3-

Dessa forma, da análise dos documentos acostados aos autos, presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida pleiteada, uma vez que a parte trouxe certidão para comprovar seu tempo de serviço, que embasasse o seu pleito.

4-

Recurso conhecido, provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por DURVALINA TRINDADE MEIRELES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência nº
0806080-81.2016.8.14.0301
proposta em face do
IGEPREV
- INSTITUTO DE FESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, que
in
deferiu o pedido de tutela de provisória.

A autora ingressou com a ação pretendendo tutela antecipada para ser aposentada com soldo de patente imediatamente superior conforme preceitua o art. 2º da Lei 5681/1991. Informa que prestou 25 anos, 3 meses e 11 dias de serviço para a Polícia Militar do Estado do Pará, com Portaria nº 2212, data de 01/09/2010 passando para Reserva Remunerada ex Officio.

O Juiz de primeiro grau negou o pedido de tutela antecipada alegando ausência de fumus boni iuris.

Irresignada, a autora ingressou com recurso de Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
, alegando que existem todos os motivos para a autorização do pedido.
Requer a reforma da decisão para a concessão de tutela antecipada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Concedi a tutela antecipada recursal tendo em vista a certidão de fls. 31 e 32 que atestou o tempo de serviço superior a 25 anos.

O IGEPREV ingressou com Embargos de Declaração alegando que houve contradição na decisão pois apesar de determinar o pagamento da inatividade afirma que foi acertada a decisão, havendo duas certidões apresentadas à Fazenda Pública.

Em contrarrazões a agravante pugna pela manutenção da liminar concedida.

Os embargos foram conhecidos e negado provimento.

O IGEPREV
apresentou contra
rrazões
recursais pelo não provimento do recu
rso, aduz
que
a concessão do
efeito ativo deve ser reconsiderada, eis que os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora

não estão devidamente caracterizados,
também re
quer a
manutenção da decisão
proferida pelo MM. Juízo

a quo

que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos e passo a análise do mérito.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu a liminar requerida.

Em relação ao entendimento do juízo
a quo
acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), discordamos, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

A possibilidade de concessão de tutela antecipada para assuntos previdenciários é pacificada
na jurisprudência e possui entendimento sumulado 729- STF, portanto não há o que se falar quanto a impossibilidade em relação a Fazenda Pública.

A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

No que tange ao pedido de concessão liminar, às fls. 31 e 32, a agravante juntou CERTIDÃO informando que o tempo total de serviço a Polícia Militar é de 25 anos, 3 meses e 11 dias; e Portaria nº 2215 de 01/09/2010, passando a Policial ex officio a Reserva Remunerada. Assim, em sede de cognição sumária parecem estar presentes os requisitos dos arts. 1º e 2º da Lei 5681/1991, para a concessão da tutela, observando o soldo imediatamente superior.

Art. 1º. A transferência voluntária do Servidor Militar Estadual

para a inatividade remunerada, será concedida aos trinta (30)

anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco (25) anos de

serviço, se mulher.

Art. 2º.
O Servidor Militar Estadual, transferido à

inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o

cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto eu

graduação imediatamente superior, mantidos os

vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo,

sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade.

Assim
, presentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente
a plausibilidade nas alegações do recorrente que estão consubstanciadas em uma certidão emitida pela própria administração. Considerando ainda que não há prejuízos a administração que pode reaver os valores pagos a mais, pois a aposentadoria é disponibilizada em folha de pagamento, entendo que o perigo da demora é inverso, se tratando de verba alimentar.

Dessa forma,
coadunando com o entendimento do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO PROVIMENTO
, modificando a decisão atacada nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/07/2022